Tribunal: TJDFT
Processo: 0727120-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727120-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: João Freitas do Nascimento Agravada: Giovana Melissa Agostini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Freitas do Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência deduzido pelo recorrente nos autos do processo no 0711502-96.2023.8.07.0007, assim redigida: “Acolho a emenda de ID 162355142. Retifique-se a autuação, fazendo constar a quantia de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) como valor da causa. Tendo em vista que, no presente caso, o contrato de locação entabulado entre as partes contempla uma das modalidades de garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei 8.245/91 (caução), mostra-se descabida a concessão da vindicada liminar de despejo inaudita altera pars, consoante a regra do artigo 59, §1o, inciso IX, daquele Diploma legal, interpretado a contrario sensu, e o entendimento predominante deste Tribunal, in verbis: (...) Ademais, o fato de eventualmente o suposto débito ter superado o valor caucionado não permite a concessão da liminar, tendo em vista a literalidade do art. 59, § 1o, IX da Lei n. 8.245/91, no sentido de que o contrato deve estar desprovido de qualquer garantia, o que não ocorre no presente caso. No mesmo sentido, confira-se: (...) Por essa razão, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na exordial. (...)” Em suas razões recursais (Id. 48729058) o agravante sustenta, em síntese, que a regra prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991 deve ser mitigada no presente caso, diante dos prejuízos experimentados pelo proprietário do imóvel residencial objeto de locação e da insubsistência da garantia de caução prevista no instrumento negocial respectivo frente ao montante da dívida, muito superior àquela. Afirma, assim, que está autorizada, no caso concreto, diante da insuficiência da garantia prestada, a concessão da ordem liminar de despejo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, bem como a posterior reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela antecipada recursal. O valor referente ao preparo recursal foi oportunamente recolhido (Id. 48730614). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A hipótese consiste em examinar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pelo recorrente nos autos de processo originado pelo ajuizamento de ação de despejo, fundada na falta de pagamento. O Juízo singular indeferiu o requerimento aludido ao fundamento de que a regra prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991 impede a concessão da pretendida ordem liminar de despejo nos casos em que o contrato tenha previsto alguma das garantias previstas no art. 37, do mesmo diploma legal, sendo certo que no caso concreto houve a expressa previsão de caução no instrumento negocial. Examine-se a redação dos mencionados dispositivos legais: “Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação.” “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” É importante perceber que uma vez prestada a garantia, de fato, não há lugar para o despejo por falta de pagamento, pois nesse caso fica afastada a configuração da mora. Isso não obstante, no caso concreto o agravante demonstrou que o montante da garantia se revela nitidamente insuficiente diante do valor atual da dívida, de modo que a caução prestada se afigura claramente ineficaz para obstar os efeitos da mora. Com efeito, a caução consistiu no depósito da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos da cláusula terceira, parágrafo primeiro, do instrumento negocial (Id. 161870847 dos autos do processo de origem) mas a dívida somou, no momento do ajuizamento da ação, o importe de R$ 40.626,65 (quarenta mil reais, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), diante do inadimplemento da obrigação, pela locatária, desde o mês de dezembro de 2022, de acordo com a planilha de cálculos referida no Id. 162355142, fl. 12, dos autos do processo de origem. Além disso os parágrafos segundo e quarto da mesma cláusula contratual estabelecem, respectivamente, que “em caso de descumprimento do presente instrumento o Locatário perderá o valor pago da fiança [sic], sem prejuízo dos demais acréscimos e penalidades”, e que “o valor pago a título de caução não poderá ser utilizado para abatimentos e/ou compensação de aluguéis”, disposições que corroboram a insuficiência da garantia aludida para a finalidade de obstar a ordem liminar de despejo. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 e 59. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto. 2. Ainda que prevista no contrato de locação, caso a garantia prevista no art. 37 da Lei no 8.245/1991 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador (Lei no 8.245/1991, art. 59, IX). 3. O Poder Judiciário não pode afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário ante a ausência de dispositivo legal ou imperativo superior apto a afastá-la. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1392164, 07322357520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. CONTRATO. LOCAÇÃO. COBRANÇA ALUGUÉIS. LEI DO INQUILINATO. TUTELA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. LEI No 8.245/91. ARTS. 37 e 59. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. 1. Ainda que prevista no contrato locatício, caso a garantia disposta no art. 37 da Lei no 8.245/91 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador. Incidência do art. 59, IX da Lei do Inquilinato. 2. A caução prestada pelo locatário, mas superada pelo valor da dívida locatícia, não impede o despejo liminar. Interpretação do art. 59, IX, da Lei no 8.245/1991. 3. A cota-caução do locador pode ocorrer por meio das despesas em atraso equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Incidência do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 4. Recurso provido.” (Acórdão no 1371105, 07131951020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO EM 15 DIAS. DEFERIMENTO. CAUÇÃO. GARANTIA INSUFICIENTE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido liminar visando à desocupação do bem em 15 (quinze) dias e estabeleceu prazo para a parte agravada efetuar o depósito da caução, correspondente a três meses de aluguel. 2. A caução dada em garantia ao contrato de locação, estipulada pelas partes no momento da sua assinatura, é uma segurança dada ao locador, que recebe do locatário determinada quantia para assegurar o adimplemento contratual, assim como é uma segurança conferida ao locatário, porquanto a caução, nos termos do artigo 59, inciso IX, c/c artigo 37, inciso I, ambos da Lei no 8.245/91, obsta o despejo liminar. 3. É possível a concessão de liminar para despejo quando a ação estiver fundada na falta de pagamento de aluguel e demais encargos e a garantia prestada tenha se tornado insuficiente para adimplir o débito contratual. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1114680, 07068018920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 14/8/2018) Convém ressaltar, ademais, que o art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991, exige, para o deferimento da liminar de despejo, além da ausência de pagamento, que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, o que não restou evidenciado no caso em deslinde. Isso não obstante, de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Sodalício, essa circunstância, isoladamente, não impede o deferimento da medida requerida, pois a garantia aludida pode ser substituída pelo valor dos alugueres em atraso correspondentes. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO. DESPEJO LIMINAR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO LOCADOR. ARTIGO 59, §1o, LEI 8.245/90. SUBSTITUIÇÃO. DÍVIDA LOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que decretou a rescisão do contrato locatício firmado entre as partes, com fundamento no artigo 9o, inciso III, da Lei no 8245/91 e condenou a ré na obrigação de pagar os alugueres e demais encargos em atraso, vencidos até a efetiva desocupação. 2. Para a desocupação liminar do imóvel, além da prova do inadimplemento das obrigações decorrentes da relação locatícia e ausência das garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei de Locação, o art. 59, §1o, da citada lei, exige que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, como forma de proteger o locatário de uma iníqua desocupação forçada. 3. É possível considerar alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, 1o§, da Lei de Locações. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1246410, 07275040420198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Contudo, não há vedação legal para admitir a prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso, conforme orienta a razoabilidade. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta parcela, não provido.” (Acórdão no 1135449, 07087219820188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 13/11/2018) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido na hipótese, notadamente diante do considerável período de inadimplemento pela locatária, que tem privado o recorrente de uma fonte de renda. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a desocupação voluntária, no prazo de 15 (quinze) dias, do imóvel residencial objeto do contrato aludido, localizado na QN 7, Conjunto 17, Casa 5, na Região Administrativa de Riacho Fundo (Id. 161870847, fl. 1, dos autos do processo de origem). Após, constatada a ausência da desocupação do imóvel, expeça-se mandado de despejo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator